Tribunal: TJMT
Processo: 1001298-92.2022.8.11.0022
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001298-92.2022.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCA ALVES DA SILVA - CPF: 144.072.448-28 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0625-44 (APELADO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL– INSCRIÇAO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – PAGAMENTO DA DÍVIDA - NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL INCABÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e a consequente inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001298-92.2022.8.11.0022

APELANTE:
Francisca Alves da Silva.

APELADO:
Arthur Lundgren Tecidos S.A Casas Pernambucanas.

Proc. referência
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela Antecipada n. 1013127-86.2017.8.11.0041, da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
Francisca Alves da Silva
.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela Antecipada, ajuizada por
Francisca Alves da Silva
em desfavor de
Arthur Lundgren Tecidos S.A Casas Pernambucanas.

SENTENÇA
: julgou improcedente os pedidos da demanda e condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e aos honorários sucumbenciais, que fixou no importe de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

APELO
: sustenta, em síntese, que as provas apresentadas pela requerida são frágeis e unilaterais, porquanto se trata apenas de prints de tela de seus sistema interno, o que não é admitido pela jurisprudência cristalizada.

Afirma que o extrato da conta corrente da autora junto a caixa econômica federal demonstrou o pagamento efetuado em 29.04.2022 na quantia de R$111,40 e R$11,40, referente ao documento nº 290931 e 290934 enquanto a requerida nem sequer apresentou as faturas relacionadas e não demonstrou que o pagamento efetuado

em 29.04.2022 se referia a fatura de vencimento de 21.04.2022.

Aduz que narração dos fatos aliado ao acervo probatório, indica que a negativação foi indevida, porque mesmo que a apelante tivesse pagado em 29.04.2022 a fatura de vencimento em 21.04.2022, o pagamento teria sido em duplicidade, de modo que a parcela de maio estaria também quitada, pois foi pago pela apelante R$ 100,00 em espécie e, R$ 111,40 e R$ 11,40 no cartão de débito.

Demonstrado que a cobrança e a negativação foram indevidas, requer a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Pugna pela reforma da sentença recorrida para julgar procedentes os pedidos da demanda.

CONTRARRAZÕES
(Id. 204917376) pelo desprovimento.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
Francisca Alves da Silva
.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela Antecipada, ajuizada por
Francisca Alves da Silva
em desfavor de
Arthur Lundgren Tecidos S.A Casas Pernambucanas.

SENTENÇA
: julgou improcedentes os pedidos da demanda e condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e aos honorários sucumbenciais, que fixou no importe de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Da delimitação fática

Narra a autora que teve seu nome incluído indevidamente no cadastro de proteção ao crédito, em razão da dívida de R$ 156,47, vencida em 21.05.2022 e devidamente quitada na data de 29.04.2022.

Ajuizou a demanda obrigacional e indenizatória contra a requerida, para declarar a inexistência do débito referente a negativação realizada, contrato nº 90019589005, no valor de R$156,47, e, ainda, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, face à extrema negligência havida e aos prejuízos ocorridos em detrimento da consumidora.

Na contestação, a empresa requerida alegou que o pagamento efetuado em 29.04.2022 se referia a fatura de vencimento em 21.04.2022, por isso, incabível a procedência da pretensão da autora.

Sobreveio a sentença, em que o Magistrado de Primeiro Grau julgou improcedentes os pedidos da demanda, por entender que a autora não comprovou o pagamento do mês de maio de 2022, enquanto a requerida, demonstrou que o comprovante de pagamento de R$111,40, realizado no dia 29.04.2022, referia-se a mensalidade do mês 04/2022.

Contra esta decisão recorre a autora, ao argumento de que as provas apresentadas pela requerida se trata apenas de prints de telas do seu sistema interno e por isso, facilmente manipuláveis.

Cinge-se a controvérsia do recurso em saber se a inscrição da autora nos órgãos de proteção ao crédito foi devida ou indevida, bem como se cabível a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral.

Pois bem.

Verifica-se que autora juntou extrato emitido pela Serasa Experian, em que consta o apontamento negativo referente ao objeto da lide (Id. 204917340) e o extrato bancário da caixa econômica em que conta o débito da quantia de R$111,40 e R$11,40, ambos da data de 29.04.2022 (Id. 204917341).

Entretanto, após a alegação da defesa, de que o pagamento realizado no dia 29.04.2022 em verdade se destinava a quitação da parcela referente ao mês de abril de 2022 e não a mensalidade de maio de 2022, cabia a requerente a demonstração de que os pagamentos das parcelas anteriores haviam sido devidamente quitadas, o que não o fez e se limitou, na impugnação apresentada, a reiterar o alegado na inicial e a questionar o débito em conta realizado em 29.04.2022.

No ponto, não se questiona que no dia 29.04.2022 houve um pagamento destinado a quitação da dívida mantida com a requerida, no entanto, o extrato bancário apresentado pela autora somente revela o valor debitado e não indica a qual fatura se refere o pagamento, o que torna frágil a alegação de pagamento da autora, especialmente pela escassez de documentos apresentados.

Ademais, consta que a autora realizou o pagamento questionado de forma presencial na empresa requerida, o que indica a possibilidade de anexação de quaisquer comprovantes das operações realizadas naquele momento, que, no entanto, também não o fez.

Assim, de todo o processado, têm-se que os documentos juntados pela autora não evidenciam a regularidade do pagamento e não demonstrados provas mínimas do alegado não há que se falar em reforma da sentença.

Nesse sentido:

DIREITO DE CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE. REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELATIVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO ARGUIDO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - Consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 15.6.2018) - Sentença mantida - Recurso conhecido e não provido. (TJ-AM - AC: 06082468120198040001 AM 0608246-81.2019.8.04.0001, Relator: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 17/11/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/11/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AFIRMA A AUTORA TER CANCELADO OS SERVIÇOS COM A RE EM FEVEREIRO DE 2014, E DE NÃO HAVER PENDÊNCIAS, ALÉM DE NUNCA TER SIDO NOTIFICADA DA COBRANÇA. SENTENÇA JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AO FUNDAMENTO DE RESTOU COMPROVADO PELA RÉ DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM ABERTO PELA AUTORA E, QUE SUA CONTA FOI CANCELADA POR FALTA DE PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO, NÃO TENDO A CONSUMIDORA COMPROVADO TER EFETUADO UM ÚNICO PAGAMENTO DAS FATURAS. APELAÇÃO DA AUTORA REQUERENDO A REFORMA DO JULGADO COM A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS. NÃO ASSISTE RAZÃO À AUTORA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, I, CPC. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE APRESENTAR UM ÚNICO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES QUE NÃO DISPENSA A CONSUMIDORA DE FAZER PROVA MÍNIMA DO DIREITO POR ELA ALEGADO. SÚMULA Nº 330 TJRJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00032373420198190208, Relator: Des(a). JDS. DES. LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 21/10/2020, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/10/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
. Em aplicação ao art. 85, §11º do CPC majoro os honorários advocatícios para o montante de 12% do valor da causa, que, no entanto, ficam suspensos, em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024